Tribunal: TJMT
Processo: 1057279-20.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1057279-20.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, D
R
(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[LAURIANA MAYRA DA SILVA NEPOMUCENO - CPF: 065.639.851-57 (APELADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR NEPOMUCENO DO NASCIMENTO - CPF: 052.589.241-90 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), Michele Taques Pereira
B
açan

(TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. GESTAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ADEQUADA DA VITALIDADE FETAL. ÓBITO FETAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação indenizatória por danos morais e materiais, reconheceu falha na prestação de serviços médico-hospitalares e condenou o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada autor, em razão de óbito fetal, rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação.

A apelante suscita preliminares de gratuidade da justiça e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando irregularidades no laudo pericial. No mérito, alega ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva quanto ao ato médico e excesso no valor arbitrado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica apelante comprovou insuficiência financeira apta à concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta nulidade do laudo pericial; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do hospital, especialmente quanto ao nexo causal e à alegação de caso fortuito; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade financeira (CPC,
arts
. 98 e 99; Súmula 481/STJ). A apresentação de balanço patrimonial com déficit operacional expressivo, passivo elevado e comprovação de atuação filantrópica com predominância de atendimentos pelo SUS demonstra hipossuficiência circunstancial, autorizando o deferimento do benefício apenas na instância recursal, sem efeitos retroativos.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é produzida sob contraditório, com laudo principal e complementar, apreciação fundamentada das impugnações e homologação motivada pelo juízo (CPC,
arts
. 371 e 477, § 1º). A discordância quanto à conclusão técnica, inclusive quanto à expressão “nexo de causa parcial”, insere-se no âmbito da valoração da prova e não evidencia vício apto à nulidade.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (art. 14). A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à falha do serviço, abrangendo a atuação de seu corpo clínico, sem prejuízo da aferição da culpa do profissional. Comprovado, por laudo pericial idôneo, que, diante de gestação classificada como de maior vigilância obstétrica e de queixa expressa de redução de movimentos fetais, não houve investigação adequada da vitalidade fetal, caracteriza-se conduta negligente.

A alegação de caso fortuito, fundada no descolamento prematuro de placenta, não afasta o nexo causal quando evidenciado que a omissão na monitorização e na adoção de protocolos compatíveis com o quadro clínico contribuiu para o desfecho danoso. A falha consistiu na perda de oportunidade diagnóstica e terapêutica, configurando vínculo causal suficiente para a responsabilização.

O dano moral decorrente de óbito fetal, em contexto de falha assistencial, é presumido, por traduzir violação direta à esfera existencial dos genitores. O valor fixado (R$ 50.000,00 para cada autor) atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não se revelando exorbitante ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de gratuidade da justiça acolhida. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação desprovido no mérito.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de modo inequívoco, insuficiência de recursos, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481/STJ, podendo o benefício ser concedido sem efeitos retroativos.

2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é produzida sob contraditório e devidamente fundamentada pelo juízo, sendo insuficiente o mero inconformismo com suas conclusões para ensejar nulidade.

3. Configura falha na prestação de serviço médico-hospitalar a ausência de investigação adequada da vitalidade fetal em gestação de risco, diante de queixa de redução de movimentos, estabelecendo-se nexo causal suficiente para o dever de indenizar.

4. O óbito fetal decorrente de falha assistencial gera dano moral presumido aos genitores, devendo o quantum indenizatório observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 98, 99, 371 e 477, § 1º; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1034248-55.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT,
ApC
nº 1003165-54.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT,
ApC
nº 1023557-73.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a sentença (Id. 337188949 – Autos de Origem n.º 1057279-20.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, para condenar o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Na mesma decisão, rejeitou-se o pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado prejuízo patrimonial, decorrente de supostas falhas e negligência no atendimento médico prestado pelo hospital nos dias que antecederam o óbito da filha dos apelados.

O Juízo
a quo
prolatou a sentença nos seguintes termos:

“[...] A questão central a ser dirimida consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares por parte do réu e, em caso afirmativo, se dessa falha decorreram os danos morais e materiais alegados pelos autores.

[...] A omissão da equipe médica em proceder à investigação adequada configura, de forma cristalina, a negligência. A conduta adotada foi inferior àquela que se esperaria de um profissional médio e prudente nas mesmas circunstâncias. Ignorou-se um sinal de alarme clássico em obstetrícia, perdendo-se uma janela de oportunidade crucial para diagnóstico e eventual intervenção.

[...] Comprovada a culpa da equipe médica que atuou nas dependências do réu, exsurge a responsabilidade objetiva do hospital, que tem o dever de garantir a segurança e a qualidade dos serviços
que oferece
, o que inclui a correta atuação de seu corpo clínico. Presentes, portanto, o ato ilícito (conduta negligente), o dano (óbito fetal) e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data desta sentença (Súmula 362/STJ), e de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminares suscitadas pela parte apelante.

1.1. Postula a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

1.2. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Ausência dos requisitos da responsabilidade civil – ruptura do nexo causal em razão de caso fortuito.

2.2. Aplicabilidade da responsabilidade objetiva restrita à estrutura hospitalar.

2.3. Da ausência dos elementos caracterizadores do dano moral.

2.4. Do combate ao valor da indenização fixada a título de danos morais.

A parte apelada apresenta contrarrazões (Id. 337188970) nas quais requer o improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à rejeição da alegada nulidade do laudo pericial/cerceamento de defesa, destacando que a apelante foi revel e, ainda assim, teve oportunidade de se manifestar e impugnar a prova técnica, com análise pelo juízo de origem à luz do art. 371 do CPC.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Este processo ingressou no Ministério Público apenas para ciência da pauta de julgamento que ocorre hoje.

De qualquer forma, o próprio encaminhamento parece equivocado, porque os autores são pessoas maiores de idade e propuseram ação contra hospital privado na qual se demandam questões de natureza patrimonial, como a ação indenizatória.

Portanto, não se verifica nenhum daqueles pilares que justifiquem a intervenção do Ministério Público.

Dessa forma, registro que o caso em exame não configura hipótese de intervenção ministerial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO
, OAB/MT
29946
-O
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a sentença (Id. 337188949 – Autos de Origem n.º 1057279-20.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, para condenar o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Na mesma decisão, rejeitou-se o pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado prejuízo patrimonial, decorrente de supostas falhas e negligência no atendimento médico prestado pelo hospital nos dias que antecederam o óbito da filha dos apelados.

1.
Preliminares suscitadas pela parte HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

1.
1.

Postula a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

No ponto, a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando tratar-se de associação civil sem fins lucrativos de caráter filantrópico/assistencial, certificada pelo CEBAS, com destinação preponderante de sua capacidade operacional ao atendimento de pacientes do SUS, além de alegar severa crise financeira. Afirma, ainda, que instruiu o recurso com documentação contábil (a exemplo de Balanço Patrimonial e DRE), apontando déficit operacional e indicadores de liquidez/endividamento que evidenciariam incapacidade momentânea para arcar com custas e despesas processuais.

No caso em apreço, o Hospital Beneficente Santa Helena instruiu o processo com documentos contábeis e fiscais que revelam quadro de acentuada dificuldade financeira. O Balanço Patrimonial de 2024 (ID 337188952) aponta déficit operacional superior a R$ 1,4 milhão no exercício, além de passivo de aproximadamente R$ 30 milhões, restando patrimônio líquido reduzido e comprometido.

Do mesmo modo, as certidões de dívida ativa demonstram elevado passivo fiscal, inclusive com parcelamentos rescindidos por inadimplência, e o relatório trabalhista comprova a existência de inúmeras ações em trâmite, com alto risco de condenações expressivas.

Some-se a isso o fato de tratar-se de entidade filantrópica e beneficente, com CEBAS, reconhecida de utilidade pública e que presta mais de 90% dos atendimentos pelo SUS.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024) –
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa que teve revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos de ação de cobrança, sob o fundamento de inexistência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, de modo a justificar o restabelecimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que pessoas jurídicas comprovem, de forma cabal, sua insuficiência de recursos para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).

No caso, a agravante apresentou diversos documentos comprobatórios da sua situação de insolvência financeira, como balanço patrimonial com expressivo déficit, extratos bancários com saldos negativos, certidões de dívida ativa, registros de protestos, inclusão no cadastro de inadimplentes e contratos de empréstimos com juros elevados, evidenciando a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio funcionamento.

A parte agravada não apresentou elementos aptos a desconstituir as provas documentais apresentadas pela agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência deliberada.

A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional para assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para custear o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A

concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos
. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020.

(N.U 1034248-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025) -
Grifei

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada, para deferir à apelante os benefícios da gratuidade da justiça nesta seara recursal, sem efeitos retroativos à condenação imposta na sentença.

1.2. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A apelante sustenta, em preliminar, a existência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial seria nulo/imprestável, por suposta inobservância dos requisitos do art. 473 do CPC, “inovação” conceitual ao empregar a expressão
“nexo de causa parcial”
e por alegadas omissões em quesitos, requerendo, por consequência, a anulação da sentença para realização de nova perícia.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, houve regular produção de prova técnica, com a nomeação de perita, apresentação de laudo principal, seguida de impugnação e quesitos complementares pela recorrente (ID 337188939), e posterior juntada de laudo complementar (ID 337188943), no qual a expert ratificou e esclareceu os pontos questionados, o que evidencia que foi assegurada à parte a possibilidade de se manifestar sobre a prova pericial (art. 477, §1º, do CPC), inclusive de modo reiterado.

O Juízo de origem, ao apreciar a impugnação, enfrentou expressamente a alegação de omissão em quesitos e concluiu, de forma fundamentada, que as perguntas não respondidas eram impertinentes ao objeto da perícia, meramente argumentativas ou repetitivas, com respostas já contidas no corpo do laudo, reputando legítima a recusa da perita em tais hipóteses. Ao final, com fundamento no art. 371 do CPC, reconheceu a suficiência da prova técnica produzida e homologou os laudos, por se encontrarem formal e materialmente adequados.

Como consignado na sentença:

“
A alegação de que a perita se omitiu em responder a 36 quesitos não prospera. Uma simples leitura do laudo complementar revela que as perguntas não respondidas ou eram impertinentes ao objeto da perícia médica, ou eram meramente argumentativas e repetitivas, cujas respostas já se encontravam implícitas ou explícitas no corpo do laudo. A recusa da perita, nesses casos, foi legítima e não compromete a integridade do trabalho.

Em suma, os laudos apresentados são claros, objetivos e bem fundamentados na documentação carreada aos autos e na literatura médica pertinente. As conclusões estão devidamente amparadas, e as sucessivas impugnações do réu, que já se encontra revel nos autos, não trouxeram qualquer elemento técnico novo capaz de infirmar o trabalho pericial. Pelo contrário, denotam mero inconformismo com o resultado desfavorável e visam unicamente a procrastinar o desfecho da lide.” (
g.n
.)

O emprego da expressão “nexo de causa parcial”, por sua vez, não caracteriza inovação conceitual apta a macular o trabalho pericial, tratando-se de construção técnica voltada a delimitar a extensão do vínculo causal sob a ótica médica, o que se insere na liberdade metodológica do expert.

Eventual discordância quanto à consistência das conclusões deve ser apreciada no mérito recursal, não servindo como fundamento automático para anulação da prova.

Colhe-se, nesse sentido, julgados desta
e
grégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ONDE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) –
MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS
– MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO PARA À ATIVIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico profissional capacitado para tanto, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade para o trabalho, ou seja, invalidez funcional permanente total por doença, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031655420228110044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ACIDENTE DE TRABALHO – FRATURA EM PÉ ESQUERDO – LESÃO CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por Segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa em decorrência de fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ocasionada por acidente de
trabalho.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de nova perícia médica judicial configura cerceamento de defesa; (II) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente quanto à existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual.
III.

Razões de decidir 3. A perícia judicial foi realizada por profissional habilitado, que concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa permanente, inexistindo omissão ou contradição técnica que justificasse a repetição da prova. 4. O inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autoriza, por si só, a renovação da perícia, sendo facultado ao magistrado indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação do
convencimento.

5. Embora tenha havido lesão consolidada no membro inferior, a prova técnica apontou a ausência de comprometimento funcional apto a justificar a concessão de benefício por incapacidade, não se demonstrando o nexo entre a sequela e a redução da capacidade para o trabalho habitual. 6. Ausentes os requisitos do
art
. 86 da L. 8.213/1991, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV.
Dispositivo e tese 7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1.
Não há cerceamento de defesa quando não se revela necessário nova produção de nova perícia por reputar suficiente a prova técnica já produzida, clara e fundamentada
. 2. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela física que não comprometa a função laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.514.268/SP, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, j. 19.11.2015; TJMT,
ApC
1010963-03 .2019.8.11.0002,
Rel
.ª Des.ª Maria Aparecida F. Fago, j. 04 .04.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23 .209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. em 18/10/
2023 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10235577320248110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Ademais, importa destacar que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe apreciá-la segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, não estando
adstrito
às conclusões do laudo pericial, desde que fundamente adequadamente as razões que embasaram sua convicção.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A parte teve ampla oportunidade de impugnar o laudo, formular quesitos complementares e obter esclarecimentos da expert, tendo o Juízo de origem apreciado de forma fundamentada a suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade de renovação da prova técnica.

A pretensão de realização de nova perícia, tal como formulada, traduz mero inconformismo com as conclusões alcançadas, o que não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de vício técnico, omissão relevante ou prejuízo processual efetivo.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

2. M
ÉRITO

2.1. Ausência dos requisitos da responsabilidade civil – ruptura do nexo causal em razão de caso fortuito.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra sentença (Id. 337188949) que reconheceu a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o evento danoso, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor), afastando, contudo, o pleito de danos materiais por ausência de comprovação.

A insurgência recursal, no mérito, sustenta, em síntese: (a) ausência de ato ilícito e ruptura do nexo causal, por caso fortuito, apontando como hipótese o descolamento prematuro de placenta; e (b) subsidiariamente, redução do quantum. (Id. 337188951)

A controvérsia submetida a exame versa sobre a prestação de serviços hospitalares, relação jurídica que se submete,
in
casu
, às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Ressai dos autos, que a parte Lauriana Mayra realizou o pré-natal em clínica particular (
Cliniprev
), sendo diagnosticada com útero
bicorno
, uma malformação uterina (ID 337188850 – pág. 2). Segundo os autores, a médica do pré-natal teria indicado a necessidade de um parto cesáreo. A gestante também teve um histórico de descolamento de placenta em gestação anterior, que resultou em aborto.

No dia
01/02/2020
, Lauriana procurou o hospital apelante com queixa de contrações dolorosas. Após avaliação, foi liberada com a orientação de retornar quando a bolsa amniótica rompesse, pois não estava em trabalho de parto ativo.

Em
06/02/2020
, a gestante retornou ao hospital com fortes dores e, queixando-se de redução dos movimentos fetais. Foi atendida pelo Dr. Mauro F. Pacheco Filho. A ficha de atendimento registra a queixa, mas a conduta adotada foi novamente a liberação da pacientem, com orientação de aguardar o rompimento da bolsa.

Com a persistência das dores, Lauriana, acompanhada de seu esposo, retornou ao hospital na madrugada de 09/02/2020. Na ocasião, a equipe de plantão não conseguiu auscultar os batimentos cardíacos fetais (BCF) por meio de sonar. Diante disso, foi encaminhada para realização de ultrassonografia de urgência, a qual acabou sendo realizada em outra unidade hospitalar, em razão da inexistência de especialista disponível naquele momento no nosocômio apelante, conforme narrado pelos apelados, circunstância que não foi objeto de impugnação específica pela parte recorrente.

Posteriormente, No Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), o ultrassom confirmou o óbito fetal.

A Certidão de Óbito (ID 337187881) aponta como causa da morte: "Anóxia intrauterina, Sofrimento Fetal Intrauterino, Causa Natural Indeterminada"

O Relatório Médico do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos - ID 337188853) adiciona detalhes cruciais, informando que a necropsia indicou como causa básica o descolamento prematuro de placenta e, como outras condições, o útero
bicorno
materno e sorologia positiva para toxoplasmose (IgG) durante a gestação.

Do cenário fático delineado nos autos, observa-se que a gestação da autora apresentava fatores que a enquadravam como de maior vigilância obstétrica, notadamente em razão do histórico de útero
bicorno
e intercorrências no primeiro trimestre, circunstância que impunha acompanhamento clínico mais atento e criterioso.

É nesse contexto que se evidencia a alegada falha na prestação do serviço. Ora, cientes do histórico gestacional e diante da queixa de redução de movimentos fetais, os profissionais vinculados ao hospital apelante não teriam adotado conduta compatível com o grau de risco apresentado, deixando de proceder à investigação ampliada da vitalidade fetal.

O laudo pericial é contundente ao responder ao quesito n.º 9 formulado pelo apelante:

“Quesito 9: A conduta de encaminhar para residência naquele dia foi correta?

Resposta: Não, pois não foi realizada a investigação da vitalidade fetal frente a queixa de diminuição da movimentação fetal
.” (
g.n
.)

Com efeito, a literatura obstétrica recomenda que, em gestantes classificadas como de maior risco, haja monitorização mais rigorosa do bem-estar fetal. O Protocolo FEBRASGO – Obstetrícia nº 100 (Silveira SK;
Trapani
Júnior A.
Monitorização fetal intraparto
. São Paulo: FEBRASGO, 2018) orienta que parturientes de alto risco sejam submetidas à monitorização contínua durante o trabalho de parto.

De igual modo, o
Manual de Gestação de Alto Risco
do Ministério da Saúde (2022), ao tratar dos métodos de avaliação do bem-estar fetal, enfatiza que a normalidade do estado fetal é condição essencial para o adequado desfecho da gestação, ressaltando que a vigilância tem por objetivo proteger o feto contra episódios previsíveis de hipoxemia, agudos ou crônicos, ao longo da gestação.

A falha na prestação dos serviços médico-hospitalares persiste, quando diante da impossibilidade de ausculta dos batimentos cardíacos fetais por meio de sonar (09/02/2020), o profissional de saúde limitou-se ao encaminhamento para ultrassonografia, sem que houvesse tentativa de adoção imediata de outros métodos de investigação da vitalidade fetal eventualmente disponíveis, tais como cardiotocografia anteparto, teste de aceleração cardíaca fetal ou estimulação vibro acústica (Silveira SK;
Trapani
Júnior A.
Monitorização fetal intraparto
. São Paulo: FEBRASGO, 2018).

Desse modo, evidencia-se a existência do nexo causal entre a negligência médica, consubstanciada na ausência de atuação diligente diante do caso apresentado, e o dano, materializado no óbito do feto, não havendo que se falar em caso fortuito.

Nesse sentido, bem pontuou a perita:

“Quesito n 21: Há algum
nexo de causalidade
entre a conduta adotada pelos médicos do Hospital Santa Helena e o óbito fetal?

Resposta:
Sim, pois no foi realizada a investigação da vitalidade fetal frente a queixa de redução do movimento fetal
.

Quesito n 22: O óbito fetal pode ser considerado caso fortuito imprevisível?

Resposta:
Não
.” (grifei)

Desse modo, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Por tais razões, rejeito a pretensão recursal do hospital apelante.

2.3. Da ausência dos elementos caracterizadores do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, cumpre destacar que o dano moral, na hipótese em exame, decorre da perda de filho em fase avançada da gestação (38 semanas), situação que, por sua própria natureza, configura abalo de elevada intensidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e atingindo de forma profunda a esfera psíquica dos genitores. Trata-se de evento que, em regra, enseja reparação, sobretudo quando demonstrada a falha na prestação do serviço que poderia ter viabilizado medidas tendentes à preservação da vida fetal.

Importa salientar, ainda, que a análise da controvérsia
insere-se
no âmbito da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, a qual, nas relações de consumo, é objetiva. A instituição hospitalar, na qualidade de prestadora de serviços de saúde, submete-se ao regime do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente da demonstração de culpa pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação do serviço.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, comprovados o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

2.4. Do combate ao valor da indenização fixada a título de danos morais.

Subsidiariamente, pretende a apelante a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Sabe-se que a indenização por dano moral não se presta a recompor materialmente o prejuízo, porque este, por sua própria natureza, é insuscetível de restituição integral, mas sim a compensar a dor, a angústia e o sofrimento suportados pela vítima e seus familiares e, ao mesmo tempo, a cumprir função pedagógico-preventiva, de modo a desestimular a reiteração de condutas negligentes na prestação de serviços, sobretudo quando se está diante de atividade que envolve risco e exige especial diligência, como a assistência médico-hospitalar.

Neste ponto recursal, entendo que a sentença, ao fixar a indenização em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada autor, totalizando
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(Id. 337188949), destinados a recompor os prejuízos morais das partes recorridas, no caso em testilha, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, com a sua reparabilidade e com a finalidade pedagógica da condenação.

Ademais, não se identifica, nas razões recursais, elemento concreto e objetivo apto a demonstrar a alegada desproporcionalidade, limitando-se a apelante a sustentar, genericamente, a ocorrência de excesso, sem apontar circunstância excepcional que, por si só, imponha a redução do montante arbitrado na sentença, motivo pelo qual rejeito a tese suscitada pela apelante.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(1º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026